Tribunal: STF
Processo: ARE 1325091
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL Receptação e Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor Recurso da defesa Absolvição Fragilidade probatória e ausência de dolo Materialidade e autoria demonstradas, tendo em vista o exame pericial do local dos fatos e as seguras declarações das vítimas Culpa devidamente demonstrada Inobservância do dever de cuidado objetivo Imprudência caracterizada Comportamento concorrente das vítimas não exclui a imputação Autoria do crime de receptação delineada nos autos Depoimento seguro e coerente do policial militar responsável pela diligência Validade Penas alteradas Redução de percentual nas duas primeiras fases da dosimetria Regime mantido Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos,e em razão da comprovada reincidência - Apelo parcialmente provido.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “a fixação automática de regime fechado, tão somente em razão da alegada reincidência do réu, não obstante o ínfimo montante de pena imposto, fere o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 
    4. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se os AREs 1.322.616 e 1.142.524-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, o ARE 1.228.794-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e o ARE 1.235.750-AgR-EDv, de minha relatoria.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator